Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-25.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES. RATEIO DE DESPESAS DE LIMPEZA E SEGURANÇA DA FEIRA. INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Se da leitura dos autos se extrai os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cuja exposição dos fatos se dá de forma clara e objetiva, mediante a indicação dos fundamentos jurídicos do pedido e da pertinência subjetiva da parte que ocupa o polo passivo, resta evidente que a petição inicial preenche seus requisitos próprios, afastando-se a alegação de sua inépcia.
2 – Em se tratando de cobrança de despesas mensais comuns, advindas da prestação de serviço de segurança e limpeza realizados pela associação autora aos feirantes, o termo inicial da prescrição deve ser analisado em relação ao vencimento de cada parcela inadimplida que, no caso concreto e na data em que proposta a ação, não ocorreu.
3 – Nos termos do acórdão no 789664 (ação anterior de cobrança entre as mesmas partes) e art. 18, da Lei Distrital no 4.748/2012, incumbe a cada feirante efetuar o pagamento proporcional das despesas com segurança e limpeza da área comum da feira, cujos serviços são prestados pela Associação dos Feirantes de Confecções e Utilidades de Planaltina. Demonstrada a inadimplência, procedente é o pedido de cobrança, como exarado pelo julgador singular.
4 – Negado provimento ao recurso.